Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754454-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAUTO SANTOS EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em face do disposto no art. 1.023, §2o do CPC, converto o feito em diligência para intimação da parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos opostos por ADAUTO SANTOS (ID 73366025). Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 17:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador